Tribunal: TJDFT
Processo: 0757691-08.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ABONO DE PERMANÊNCIA. EC 47, ART. 3o. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para “(a) CONDENAR o DISTRITO FEDERAL ao pagamento da quantia retroativa de R$ 2.956,25 (Dois mil novecentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos), a título de abono de permanência, referente ao período de 04/03/2019 a 19/05/2019, bem como o seu reflexo no décimo terceiro pago ao autor durante o período, devendo a correção incidir desde a data em que devida cada parcela, de acordo com a planilha de cálculos apresentada no ID 179855296, p. 6-8; b) CONDENAR o Distrito Federal a pagar à parte autora a importância de R$ 25.022,97 (vinte e cinco mil e vinte e dois reais e noventa e sete centavos), referente à diferença devida da licença prêmio convertida em pecúnia, a qual deverá ser atualizada a partir da data da aposentadoria da parte requerente (19/05/2019); c) condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora a importância de R$ 1.090,50 (mil e noventa reais e cinquenta centavos), referente à atualização monetária apurada entre a data da aposentadoria e a data do efetivo pagamento da licença prêmio não usufruída pela parte requerente, devendo a quantia ser atualizada a partir da data do pagamento da licença prêmio convertida em pecúnia.”

2. Na origem, a autora informou que é integrante do quadro de servidores aposentados da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e que recebeu indenização a menor referente à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada. Sustentou que o Distrito Federal não incluiu, na base de cálculo da referida conversão, parcelas remuneratórias que deveriam ter sido computadas. Assim, pleiteou a inclusão de verbas referentes ao abono de permanência, ao auxílio-saúde e ao auxílio-alimentação com a consequente condenação do demandado ao pagamento da diferença. Ainda, requereu o pagamento da correção monetária em decorrência da demora no pagamento da verba.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em sua insurgência, a recorrente aduz que cumpriu todos os requisitos legais para se aposentar em 14/11/2018 e que, no entanto, continuou exercendo as suas funções laborais, fazendo jus, assim, ao recebimento de abono de permanência com fundamento na Emenda Constitucional no 47/05.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar se recorrente faz jus ao abono de permanência a partir de 14/11/2018, data em que alega ter cumprido os requisitos legais para se aposentar, ou a partir de 04/03/2019, data reconhecida pela Administração Pública.

6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5026, firmou o entendimento de que o abono de permanência deve ser concedido ao servidor uma vez preenchidos os seus requisitos, sendo desnecessária a formulação de requerimento ou de qualquer outra exigência não prevista constitucionalmente. Significa que, cumpridas as condições para o gozo da aposentadoria, se o servidor optar por permanecer no exercício de suas atividades laborais, fará jus ao recebimento ao abono de permanência independentemente de qualquer tipo de exigência adicional.

7. No caso, extrai-se dos autos que a servidora, tendo preenchido os requisitos para aposentadoria, permaneceu na ativa, fazendo jus ao abono de permanência, conforme reconhecido pela Administração Pública. No entanto, diversamente do que alega em sede recursal, a regra trazida pela EC 47, art. 3o, II, estabelece que poderá aposentar-se com proventos integrais aquele que, dentre outros requisitos, preencha a condição de vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria. O documento de ID 63835663 - Pág. 69 informa que, de acordo com os registros do SIRAC - Sistema de Registro de Admissões e Concessões, em 20/05/2019, data de sua aposentadoria, a servidora contava com 25 anos, 2 meses e 16 dias de serviço público, evidenciando-se que o pagamento administrativo efetuado a título de abono retroativo, limitado ao período de 04/03/2019 a 19/05/2019, não merece reparo.

8. De outro lado, a servidora não comprovou que teria completado os 25 anos de efetivo exercício no serviço público em 14/11/2018 conforme alegado, inexistindo qualquer elemento nos autos a indicar equívoco cometido pela Administração Pública quanto ao ponto. Portanto, a pretensão recursal carece de fundamento e provas.

9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.